Tribunal: TJES
Processo: 5017876-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017876-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: OLIVIA DA SILVA COUTO GAVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DELES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em fase de Cumprimento de Sentença movido por OLIVIA DA SILVA COUTO GAVA, rejeitou arguição de nulidade processual por vício na intimação da sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intimação da sentença, realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos pela parte, apesar de requerimento para que constasse o nome de dois patronos, configura nulidade processual apta a invalidar os atos subsequentes, especialmente quando a arguição ocorre apenas na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo à parte que a alega (princípio
pas de nullité sans grief
), o que não ocorre quando o ato de comunicação, ainda que com vício formal, atinge a finalidade.

A parte que, intimada de forma supostamente irregular, manifesta-se em diversas oportunidades nos autos sem arguir o vício, convalida o ato pela preclusão e pela vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A prática de guardar a alegação de nulidade para momento processual oportuno e desfavorável à parte contrária configura a "nulidade de algibeira", conduta rechaçada por violar a boa-fé processual e a razoável duração do processo.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo múltiplos advogados constituídos, a intimação realizada em nome de apenas um deles é válida, salvo se houver pedido expresso e prévio de intimação
exclusiva
em nome de um patrono específico.

A intimação da sentença em nome de advogado regularmente constituído à época, com plenos poderes para receber comunicações processuais, é válida, e a posterior revogação do mandato não retroage para invalidar o ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada em nome de apenas um dos advogados indicados pela parte, quando há requerimento para publicação em nome de múltiplos patronos, não acarreta, por si só, nulidade se o ato atingir a finalidade e não houver demonstração de prejuízo.

A arguição de nulidade de intimação deve ocorrer na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

Configura comportamento contraditório e má-fé processual, na modalidade "nulidade de algibeira", a alegação de vício de intimação apenas em fase de cumprimento de sentença, quando a parte já se conformara com o modo de comunicação em momentos anteriores do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 272, § 5º, e 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET no AREsp n. 2.296.668/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5017876-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED
SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVAD
A
:
OLIVIA DA SILVA COUTO GAVA

J
U
ÍZA DE
DIREITO:
DR
A
.
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória que rejeitou a arguição de nulidade processual por vício de intimação, determinando o prosseguimento da fase de Cumprimento de Sentença movida por OLIVIA DA SILVA COUTO GAVA.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a aferir a ocorrência, ou não, de nulidade processual por suposto vício na intimação da sentença de mérito, bem como a tempestividade de sua arguição pela parte Agravante.

De início, registro que o recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual CONHEÇO do Agravo de Instrumento e passo à análise de seus fundamentos.

A controvérsia reside na correta aplicação do disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 272. (...) § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

A Agravante alega que, a despeito de seu requerimento expresso para que as intimações fossem publicadas em nome dos advogados André Arnal Perenzin
E
Eduardo Merlo de Amorim, o ato de comunicação da sentença foi realizado apenas em nome do primeiro, o que, a seu ver, acarreta a nulidade absoluta do ato e dos subsequentes.

Contudo, após uma análise detida e meticulosa do caderno processual, concluo que a pretensão recursal não merece prosperar.

É cediço que o sistema de nulidades processuais no ordenamento jurídico pátrio é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo. Ademais, a arguição de nulidades relativas submete-se à preclusão, devendo ser alegada pela parte na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de se considerarem sanados os eventuais vícios, nos termos do art. 278 do CPC.

No caso em tela, a própria Agravante admite em suas razões recursais que o pleito para intimação conjunta em nome dos dois patronos foi reiterado diversas vezes ao longo do feito. Ocorre que, da análise do trâmite processual, infere-se que a inobservância de tal pleito não representou óbice para que a Agravante, em momentos anteriores, se manifestasse nos autos, cumprindo os prazos e exercendo plenamente seu direito de defesa (por exemplo, compareceu em audiência no dia 06.07.2023, a despeito de a intimação ter saído apenas no nome do Dr. André; manifestou-se sobre laudo pericial, apresentou alegações finais, etc).

Ao se conformar com o modo como as intimações vinham sendo realizadas e deixar de arguir a suposta nulidade na primeira oportunidade, a Agravante gerou uma expectativa legítima de que o ato, embora formalmente imperfeito, havia atingido sua finalidade. Tal comportamento processual, ao guardar a alegação de nulidade para momento posterior e processualmente desfavorável — qual seja, o início do cumprimento de sentença —, atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam "nulidade de algibeira" ou de bolso, prática rechaçada pelos tribunais por atentar contra a boa-fé processual e a razoável duração do processo.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do art. 272 do CPC, consolidou o entendimento de que, havendo múltiplos advogados constituídos, a intimação realizada em nome de apenas um deles é, em regra, válida, a menos que haja pedido de publicação exclusiva em nome de um único e determinado patrono.

Nesse sentido, o precedente invocado pela própria parte Agravante em suas razões, embora trate de situação fática ligeiramente distinta, corrobora a tese de que a mera irregularidade formal não conduz, por si só, à nulidade, se o ato atingiu seu propósito.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, POR DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO DE QUALQUER UM DELES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. (...) III. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que,
"havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presente autos
(AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015)" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.645/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/11/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.133.584/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/09/2023; AgRg no AREsp 2.314.595/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 30/06/2023; AgInt no AREsp 1.939.945/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2023; AR 5.305/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022. IV. No caso, inexiste qualquer requerimento, formulado pela parte recorrente, para que as intimações fossem feitas em nome de determinado advogado. Além disso, o substabelecimento, juntados aos autos, fora feitos com reservas de poderes, o que significa que os advogados anteriores, que já atuavam no feito continuariam no patrocínio da causa, tendo seus nomes constado da intimação da decisão ora recorrida. Inexistência de nulidade, na intimação da decisão agravada. V. Agravo interno improvido. (AgInt na PET no AREsp n. 2.296.668/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

No caso concreto, a intimação da sentença foi efetuada em nome do Dr. André Arnal Perezin, que, à época do ato, constava como advogado regularmente constituído pela Agravante, com plenos poderes para receber intimações. A posterior comunicação de revogação de seu mandato, ocorrida apenas em setembro de 2024, já após o trânsito em julgado da sentença, não possui o condão de invalidar retroativamente os atos processuais praticados de forma regular.

Destarte, a combinação da validade substancial do ato de comunicação, que atingiu sua finalidade, com a preclusão temporal e lógica da arguição de nulidade, impõe a manutenção da decisão agravada.

Posto isto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.